Tribunal: TJDFT
Processo: 0746349-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746349-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ASTROGILDO SOUZA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. VIOLAÇÃO AO TEMA 864 DO STF. NÃO VERIFICADA. ADI 7391/DF. SELIC. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal reside na análise de impugnação ao cumprimento de sentença, consubstanciada nas seguintes hipóteses: a) legitimidade ativa do Exequente; b) prejudicialidade externa do cumprimento de sentença com a ação rescisória n. 0723087- 35.2024.8.07.0000; c) inexigibilidade da obrigação em razão de incompatibilidade do título executivo com a Tese firmada no tema 864 do STF; d) incorreta aplicação da taxa SELIC; e) suspensão do feito em razão do julgamento da ADI 7435. III. Razões de decidir. 3.O sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, e não apenas de seus filiados. 3.1.O título executivo não delimita expressamente seus beneficiários, portanto, a coisa julgada da ação coletiva deve alcançar toda a categoria profissional, podendo, inclusive, ser aproveitada por pessoa vinculada a outro ente sindical, sem que isso viole o princípio da unicidade sindical. Precedentes do STJ. 4. Não cabe a suspensão do cumprimento de sentença quando for indeferida a tutela provisória da ação rescisória, ajuizada com o fim de desconstituir o título judicial exequendo. 5. O Distrito Federal argumenta que o título executivo é inexigível, pois se baseia em uma interpretação incompatível com a tese do Tema 864 do STF. No entanto, esta Turma Cível já analisou e rejeitou essa tese no caso específico, consolidando essa decisão em 11/08/2023. Além disso, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF também rejeitou o argumento do Distrito Federal sobre a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013. Portanto, o argumento do Distrito Federal não deve ser acolhido. 6. A Resolução CNJ n. 303/2019, alterada pela Resolução CNJ n. 448/2022, estabelece que a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, incluindo o crédito principal atualizado e os juros de mora. A aplicação da Taxa Selic não viola a jurisprudência do STF, pois não há anatocismo ou correção monetária em duplicidade. 7. Quanto ao pedido de suspensão, em consulta ao incidente, verifico que não foi concedida medida cautelar na ADI n. 7.435/RS, logo, continua em vigor a sistemática prevista na Resolução no 303/2019 do CNJ, não havendo razão para a suspensão do feito. IV. Dispositivo. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. O sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, e não apenas de seus filiados. 2. Não cabe a suspensão do cumprimento de sentença quando for indeferida a tutela provisória da ação rescisória, ajuizada com o fim de desconstituir o título judicial exequendo.3. Tendo sido analisada a tese de compatibilidade do título executivo com o tema 864 STF por ocasião da constituição do título executivo, e afirmada a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013, não merece prosperar a impugnação em relação à constitucionalidade do título. 4 A aplicação da Taxa Selic não viola a jurisprudência do STF, pois não há anatocismo ou correção monetária em duplicidade.” _________ Dispositivo relevante citado: Tema 864 do STF. Jurisprudências relevantes citadas: (REsp n. 1.865.563/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 17/12/2021.) (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.189.867/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 8/8/2024, DJe de 15/8/2024.) No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, porque “o ajuizamento da Ação Rescisória buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; c) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas no julgamento do Tema 435 do STF e da ADC 58; b) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo aos apelos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 535, inciso III, §§ 5o e 7o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030